Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019026-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), GIVALDO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 528.301.101-10 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL - JUNTADA DA ORIGINAL DOS CONTRATOS - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019026-13.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE: GIVALDO ANGELO DOS SANTOS.

EMBARGADA: BANCO DE LAGE LADE BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GIVALDO ANGELO DOS SANTOS

em desfavor de acórdão proferido em ID n. 304835854 que
NEGOU

PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta o Recorrente que o Acórdão foi omisso porquanto não se manifestou quanto a necessidade da original do contrato, bem como a ausência de entrega da correspondência para a validade da notificação
“há OMISSÃO acerca da “ausência de entrega da Notificação Extrajudicial no endereço correto do agravante”, pois a Notificação nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela parte devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, motivo pelo qual também é necessário esclarecimento.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO Agravo
.

Embora o Recorrente alegue que o r. decisum omitiu-se quanto a necessidade do contrato original aparelhar a Busca e Apreensão, bem como a ausência de entrega da correspondência para a validade da notificação, TAIS QUESTÕES FROAM
EXPRESSAMENTE ANALISADAS NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per relatione
:

“Pois bem. Registra-se dos autos que houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial no mesmo endereço do contrato, a fim de constituir o devedor em mora, conforme julgamento do

Recurso Especial, pela sistemática dos recursos Repetitivos (REsps 1951662-RS e 1951888-RS), que fixou Tese de observância obrigatória em todo o território nacional, sobre o preenchimento do pressuposto processual da prévia notificações em ações de busca e apreensão.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)."

Nesse sentido, é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132 segundo o qual “para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento, por culpa exclusiva do devedor.

Com relação à inépcia da inicial, acerca da necessidade de exibição da via original, prima facie, descabe a alegação, uma vez que, não trata de título cambial, mas sim de cédula de crédito bancário, onde

não há questionamento quanto à autenticidade, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025